Tribunal: CARF
Processo: 13973.002743/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13973.002743/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente ALMIR TREVISANI
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 26/29), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.002743/2008-24
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002743/2008-24

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.023,14 para saldo
de imposto a pagar de R$6.662,31.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelo dependente.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
4/12/2008, às fls. 3/29 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- após constatar o equivoco apontado pelo fiscal, o impugnante apresentou
declaração retificadora apurando-se um imposto de R$ 3.885,20 reais apurando-
se uma diferença ente o valor já pago e o valor devido de R$ 862,00 reais valor
efetivamente devido e desde já confessado, o qual pretende pagar;
- retificou a declaração de imposto de renda, retirando da mesma a filha como
dependente;
- fez a exclusão dos valores pagos a FURB como pagamento de mensalidade,
devendo prevalecer o valor apontado como devido de R$ 862,00 reais, sem
qualquer multa em face ao confissão, inteligência do art. 138 do CTN;
Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração e o direito de pagar o valor
devido de R$ 862,00.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na • declaração na declaração de
ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/9/2011 (fl. 51), o contribuinte, em
21/10/2011 (fl. 52), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/55, alegando, em apertado resumo,
que:
- após constatar equívoco no preenchimento de sua declaração de ajuste, teria
apresentado declaração retificadora, tendo apurado saldo de imposto a pagar de R$3.885,20,
reconhecendo como devida a cobrança de R$862,00, diferença para o saldo de imposto a pagar
apurado na declaração original.
- teria exercido seu direito de retificar a declaração de ajuste, para exclusão de sua
filha como dependente e também dos gastos com instrução dela.
- não seria cabível a cobrança de multa em face de sua espontaneidade, na forma
do artigo 138, do Código Tributário Nacional .
- ao final requer o cancelamento do auto de infração e que lhe seja oportunizado o
direito de pagar o valor de R$862,00.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002743/2008-24

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos por Karine Trevisani, dependente
informada pelo contribuinte (fl.22), e tidos por omitidos na autuação.
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos por sua filha, mas alega
erro de preenchimento de sua declaração de ajuste anual, fazendo referência a uma declaração
retificadora que teria sido entregue, excluindo-a do quadro de dependentes.
De início, observo que o recorrente não faz prova quanto à entrega dessa
declaração retificadora. O esboço consta de fls. 12/18, mas não está acompanhado do recibo de
entrega, seja antes ou depois da autuação. Consta à fl.19 somente o recibo de entrega da
declaração de ajuste original, objeto da autuação.
Dessa feita, não resta comprovada a espontaneidade aduzida pelo contribuinte.
Neste ponto, importante esclarecer ao recorrente que, uma vez intimado do início
da ação fiscal, o contribuinte já não está mais espontâneo para proceder a retificação da sua
declaração de ajuste, na forma do artigo 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972. Ainda, como
apontado na decisão recorrida, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 147, §1o, dispõe que
a retificação da declaração só é admissível antes de notificado o lançamento.
No caso, ele próprio admite que teria tomado ciência do alegado equívoco pelo
fiscal, portanto, após o início da ação fiscal. Assim, seu pedido de retificação, para exclusão da
dependente, apresentado após ciência da NL, não estava espontâneo e não poderia ser acatado.
No tocante à omissão, à luz da legislação citada na notificação de lançamento, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2006 era de R$ 1.404,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Uma vez que o contribuinte, por escolha própria, indicou sua filha Karine como
dependente na declaração de ajuste (fl.22) - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$
1.404,00, além das despesas com instrução dela como ele admite (não consta informação acerca
das despesas médicas) - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos por
ela, no valor de R$ 13.233,35.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.869 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.002743/2008-24

A não inclusão dos rendimentos auferidos pela dependente caracteriza a omissão,
como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido
e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Por fim, esclareço que antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e
o procedimento é levado a efeito de ofício pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (art. 142 da Lei 5.172 de
25/10/1966 – Código Tributário Nacional). Não se pode cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, na notificação do lançamento.
Verifica-se, no presente caso, que o lançamento do crédito tributário foi efetuado
com observância do disposto na legislação tributária, tendo o interessado, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no
70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o interessado de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, e não foi violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal.
Portanto, tendo o procedimento para lançamento de ofício observado a legislação
tributária e como não há que se falar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, são descabidas as alegações do interessado quanto à violação do
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital